Tribunal: TJMT
Processo: 1007533-66.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007533-66.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS KUBIRI BAKORO PIJIWU - CPF: 460.723.571-72 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE DE ENDEREÇO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIS KUBIRI BAKORO PIJIWU contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1007533-66.2021.8.11.0004, manejada em desfavor de BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A,
indeferiu a exordial
, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento do autor\apelante, da determinação para juntada dos comprovante de endereço. Custas pelo autor. Sem honorários.

Em suas razões de ID. 134144663, a parte autora aduz que é pessoa idosa, indígena, analfabeta e encontra-se isolada até a liberação de suas lideranças, razão pela qual não foi possível apresentar o documento solicitado. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Em rápida leitura, aparentemente o autor pretende controverter a validade do seguinte Contrato Contrato de n° 46-607707/09999, com início em 10/2009 no valor de R$3.090,71 (três mil, noventa reais e setenta e um centavos) a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos).

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o apelante ao entrar com a presente ação não trouxe aos autos comprovante de endereço, em razão disso, o Juízo singular, em despacho de Id. 90384457, fundamentou, e por fim determinou,
in verbis
:

“
Na exordial, não consta o comprovante de endereço da autora, sendo necessário para propositura da ação tal documento, seja ele em nome próprio ou de terceiro devidamente justificada a relação. Outrossim, nos casos em que a parte autora for pessoa analfabeta, como indicado pelas assinaturas dos documentos sob IDs. 63522304 e 63522306, a procuração a rogo, assinada por duas testemunhas, é o instrumento adequado para a propositura da ação, assim como estabelece o art. 595 do código civil. Desta forma, emende-se a inicial, devendo a parte autora anexar o comprovante de residência em nome próprio ou em nome de terceiro, demonstrando o vínculo com o titular, bem como documento de identificação com foto e anexar a procuração a rogo assinada por duas testemunhas, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 320 do código de processo civil e seguintes.”

Ocorre que, embora devidamente intimado, a parte autora não trouxe aos autos o documento solicitado, razão pela qual a petição inicial foi indeferida por força do art. 321, parágrafo único do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;”

Na bem lançada decisão terminativa de Id. 90384462, a douta Magistrada pontuou que:

"No caso em tela, é possível perceber que, em um primeiro momento, a parte autora foi intimada para emendar a inicial, a fim de juntar documento indispensável, porém, deixou de cumprir com as determinações judiciais. Limitou-se a autora a apresentar novo pedido de dilação de prazo, o que não é razoável. Repise-se que entre a decisão de emenda à inicial e o pedido de dilação de prazo, bem como até a presente conclusão do feito, transcorreu prazo mais do que suficiente para que a autora apresentasse tais documentos nos autos. Não há dúvidas de que se operou a preclusão temporal.”

Portanto, inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial, importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC por ausência de fixação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022